Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701013-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA ALINE GOULART DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O NAYARA ALINE GOULART DA SILVA interpôs Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos proposta por NAYARA ALINE GOULART DA SILVA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Ao analisar a inicial, o juiz a quo intimou a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, emendar a inicial a fim de “a) comprovar a hipossuficiência alegada, mediante a juntada: i) de sua carteira de trabalho e previdência social e/ou comprovantes de renda relativa aos 3 (três) últimos meses; b) extrato de todas as contas bancárias de sua titularidade, relativas aos últimos 3 (três) meses; c) extratos/faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses. b) juntar documentos que comprovem que a dívida mencionada nos autos (ID 183503745) é imputada à autora, constando o CPF da requerente.” Ao seu turno, a autora informou que somente possuía os documentos já anexados ao processo e juntou comprovante de rendimento e carteira de trabalho. Ato contínuo, o magistrado destacou que inversão do ônus da prova não afasta a necessidade da autora juntar à inicial documentação necessária para propositura da demanda e intimou-a novamente para cumprir na integra a decisão de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. A autora, reiterou requerimento de inversão de ônus da prova por não possuir outros documentos. Sobreveio Sentença a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões de recurso (ID 56748901), a apelante alegou, em síntese, prescrição da dívida, que os comprovantes de cobrança requisitados pelo magistrado, são provas impossíveis para a parte autora, visto sua condição de consumidora hipossuficiente, inclusão indevida no nome da apelante do ‘Serasa Limpa Nome”. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O apelado não foi citado para apresentar contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto repetindo a inicial Com efeito, o juízo de origem extinguiu o processo por ilegitimidade passiva da Ação, uma vez que o veículo objeto da busca e apreensão encontra-se registrado em nome de terceiro. Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, a autora/apelante deveria impugnar especificamente os fundamentos da sentença e as teses jurídicas que a embasaram. Em contrapartida, em suas razões recursais, a apelante reiterou argumentos deduzidos da inicial, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da Sentença. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.? (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator